Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. FINALIDADE REPARADORA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO
1. A jurisprudência do colendo STJ (RE 1136475/RS) e deste egrégio Tribunal de Justiça já têm se orientado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, notadamente a mamoplastia, entendendo, ainda, que a reconstrução de mama, nesses casos, não pode ser considerada um procedimento meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade.
2. Os fatos narrados pela agravante, acerca de sua situação, e a prescrição médica, demonstram a urgência da antecipação da tutela, pois o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções e prejuízos funcionais, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal.
3. Agravo de instrumento provido.